Tribunal: TJDFT
Processo: 0745929-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745929-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: CAMILA VENTURELLE MILITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES em face de CAMILA VENTURELLE MILITÃO ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0721474-51.2023.8.07.0020, excluiu litisconsorte do feito, nos termos das decisões constantes dos IDs 202881821 e 212880383 na origem). Em consulta aos autos de origem, observou-se que a decisão impugnada pela Agravante diz respeito à homologação de acordo, excluindo, assim, a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE, bem como extinguindo o feito em relação a ela e dando prosseguimento em relação à Agravante (ID 202881821) foi proferida em 03/07/2024, tendo sido disponibilizada em 26/07/2024, de acordo com a certidão constante dos IDs 205449902, 205449335 e 205449372. A outra decisão diz respeito a embargos de declaração que, por sua vez, remontam à decisão originária, que homologou e extinguiu o feito (ID 212880383). O presente recurso foi interposto em 24/10/2024, em descompasso, em tese, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Diante desse cenário, intimei a Agravante, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade recursal foi expedido eletronicamente, com a ciência do ato dada pela Agravante no dia 22/11 (ID 66543074). A Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de acordo com a certidão constante no ID 66810494. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos se observa obstáculo para o conhecimento do recurso, uma vez carecer de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. Isso porque o agravo foi interposto fora do prazo legal, visto que a decisão agravada foi proferida em 03/07/2024, tendo sido disponibilizada em 26/07/2024 (IDs 205449902, 205449335 e 205449372 na origem), ao passo que o recurso somente foi interposto em 24/10/2024, em descompasso com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 2 de dezembro de 2024 15:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador